Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o agravante não seria titular do crédito executado. O agravante sustenta ter adquirido os créditos por meio de escritura pública de cessão de direitos, lavrada anteriormente à propositura da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, na qualidade de cessionário de direitos creditórios formalizados em escritura pública, possui legitimidade para impugnar o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé, notadamente o dolo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante é titular do crédito objeto da execução, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos lavrada em 29.05.2019, a qual sub-rogou ao cessionário todos os direitos relativos à fração ideal de imóvel e à indenização discutida judicialmente, autorizando expressamente sua habilitação nos feitos judiciais.
4. A cessão foi realizada por instrumento público e em valor determinado, revestida de fé pública e apta a comprovar a transferência de titularidade do crédito, conforme os arts. 286 e 292 do Código Civil.
5. A impugnação apresentada pelo agravante foi embasada em documento legítimo, não havendo prova de que tenha havido dolo, fraude, resistência infundada ou qualquer outro comportamento que justifique a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
6. A configuração da má-fé exige prova inequívoca do elemento subjetivo do dolo, o que não restou demonstrado nos autos, sendo inadmissível sua presunção.
7. O exercício regular do direito de ação e a atuação processual amparada em cessão válida e anterior à execução não caracterizam, por si só, conduta temerária ou desleal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cessionário de crédito formalizado por escritura pública possui legitimidade para impugnar cumprimento de sentença referente ao crédito cedido.
2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo admissível sua imposição com base apenas na divergência interpretativa quanto à titularidade do crédito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 6o, 77, 80, 81, 1.017, §§ 3o e 4o; CC, arts. 286, 292, 421 e 422; CF/1988, art. 5o, inciso LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1824568, AI no 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJE 13.03.2024.